Tribunal: TJBA
Processo: 8063947-03.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063947-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THAIS GABRIELA ALVES MATTOS Advogado(s): LUIS ALBERTO SIMOES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. FORNECIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR. COLÉGIO EXTINTO. DIREITO À INFORMAÇÃO E À CERTIDÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo da Secretária de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de fornecimento de histórico escolar e boletim acadêmico de ex-aluna de instituição de ensino da rede pública estadual (Colégio Delta) atualmente extinta. A impetrante comprovou a realização de diversos requerimentos administrativos desde de 2023, sem que a Administração Pública apresentasse solução definitiva após mais de dois anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: a) se a omissão administrativa prolongada no fornecimento de registros escolares de instituição extinta configura violação a direito líquido e certo; b) se a disponibilização do documento no curso do processo, por força de medida liminar, acarreta a perda superveniente do objeto da ação mandamental. III. Razões de decidir 3. O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal é garantia fundamental de eficácia plena. 4. Com a extinção de unidade escolar estadual, transfere-se ao Estado o dever jurídico vinculado de custodiar o acervo documental e emitir os registros acadêmicos dos ex-alunos, não sendo admitida a inércia injustificada. 5. A demora superior a dois anos para a análise de pedido administrativo de natureza simples fere os princípios da eficiência, da publicidade e da razoável duração do processo. 6. O cumprimento de medida liminar de caráter satisfativo não implica a perda do objeto do writ, remanescendo o interesse da impetrante na confirmação do provimento jurisdicional por sentença de mérito, a fim de conferir definitividade à tutela e segurança jurídica à situação fática consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para confirmar a liminar e garantir o acesso definitivo ao documento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063947-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante THAIS GABRIELA ALVES MATTOS e como Impetrados SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça